Tribunal: TJSP
Processo: 1069378-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ausência de prova documental de processo administrativo para cassação do direito de dirigir – Veículo "dublê" - Ausência de direito líquido e certo a proteger – Ausência de ilegalidade no processo e em ato administrativo do DETRAN - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069378-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGER
LEANDRO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1069378-03.2019.8.26.0053 -Voto no 21.244
2
VOTO No 21.244
APELAÇÃO No 1069378-03.2019.8.26.0053.
APELANTE: Roger Leandro Dias.
APELADO: Departamento Estadual de Trânsito - Detran.
INTERESSADO: Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito
de São Paulo - Detran/SP.
APELAÇÃO Mandado de segurança Ausência de prova
documental de processo administrativo para cassação do
direito de dirigir Veículo “dublê” - Ausência de direito
líquido e certo a proteger
Ausência de ilegalidade no
processo e em ato administrativo do DETRAN - Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Roger Leandro Dias, em
mandado de segurança impetrado contra ato do sr. Diretor Presidente do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran/SP, em face da
r. sentença que denegou a ordem impetrada. Custas na forma da lei, sem
condenação ao pagamento de verba honorária (Súmula 512 do E. STF).
O apelante pretende a reforma da r. sentença sustentando, em
resumo, que seu direito líquido e certo ficou efetivamente comprovado,
ante a suficiência da prova documental apresentada, pugnando para que
seja suspenso o procedimento administrativo de cassação de sua CNH, até
uma decisão final sobre a apuração da moto dublê, que já foi apreendida e
que aguarda laudo pericial da polícia.
Processado o recurso, foi contrariado (189/192) e os autos vieram
por prevenção a esta C. 1a Câmara de Direito Público, em virtude do
julgamento do AI no 2013726-12.2020.8.26.0000.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1069378-03.2019.8.26.0053 -Voto no 21.244
3
Trata-se de mandado de segurança impetrado objetivando
suspender procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir.
O impetrante não reconhece a autoria das infrações de trânsito que lhe
foram atribuídas, ante a existência de um “dublê” de sua moto
Yamaha/XT 660R, placas DPV-9715.
Direito líquido e certo é aquele que se comprova de plano, não
carece de dilação probatória e tem, na documentação que acompanha a
petição inicial, suficiente instrução dos fatos a que se reporta.
Esse pressuposto legal específico do writ não está satisfeito, pois
a prova documental apresentada não é suficiente à instrução, uma vez
que não há nos autos, como já observado no julgamento do agravo de
instrumento, documentos comprovando que foi aplicada a penalidade de
cassação do direito de dirigir, apenas a existência de procedimento de
suspensão do direito de dirigir (fls. 79/106).
Além disso, verifica-se que, com relação à suspensão do direito
de dirigir, já houve até mesmo entrega voluntária da CNH (Auto de entrega
voluntária fls. 79).
Ademais, mesmo havendo a existência de uma moto “dublê”,
cujas características coincidem com a moto do impetrante, ambas as
motos foram apreendidas e encaminhadas ao 95o DP para o
prosseguimento das investigações, conforme Boletim de Ocorrência no
8879/2018, e foi requisitada perícia para as duas motocicletas a fim de
constatar qual é a verdadeira e qual é a adulterada e ainda identificar a
numeração original da moto que for a adulterada (fls. 101/103).
Logo, sem comprovação de prática de ato administrativo ilegal
pela autoridade impetrada, não pode vingar o writ, destacando-se, ainda,
que nesta estreita via, nem sequer há espaço para avançar em matéria
dependente de dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1069378-03.2019.8.26.0053 -Voto no 21.244
4
Correta, assim, a r. sentença que denegou a segurança,
observando não se vislumbrar ilegalidade alguma por ato próprio do
DETRAN-SP.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator